Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737342-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TANIA GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento proposta por TANIA GONCALVES RIBEIRO (processo no 0705714-90.2021.8.07.0001), rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que determinou a realização de perícia para apuração do valor devido a título de lucros cessantes, diante da discordância das partes. Eis o teor da decisão agravada: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 102561124), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 101301276 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da sentença para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Ressalta-se que não há concordância entre as partes quanto ao valor referência para cálculo dos lucros cessantes. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” (id. 106406106). Para melhor compreensão da matéria posta, colaciono a decisão que foi objeto da interposição dos Embargos de Declaração (Id. 101301276, dos autos na origem): “Diante da discordância das partes em relação ao valor devido em virtude dos lucros cessantes, determino que seja realizada perícia para apuração do sobredito valor, a qual será custeada pela ré, que a requereu (art. 95 do CPC), conforme ID 97895565. Para tanto, nomeio como perita do Juízo a Dra. Jesa Marta Carvalho da Silva, corretora de imóveis, cadastrada nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se a perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais, repita-se, deverão ser suportados pela parte ré. Vinda a proposta, intime-se a ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao depósito dos honorários, sob pena de adoção de medidas sub-rogatórias pelo Juízo. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual se iniciará com a intimação da perita acerca do depósito dos honorários.” Em suas razões recursais (Id. 30904842), a parte agravante defende, em síntese, que o Juízo de origem deixou de considerar as provas trazidas no processo e, desnecessariamente, designou a perícia judicial. Neste cenário, afirma que em outras ações, em que, do mesmo modo, se discutem os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, recentemente, foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais apresentaram, minuciosamente, a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes, correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Ressalta que a parte agravada ingressou com a presente liquidação visando apurar o valor de lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel ocorrido no ano de 2011. Por essa razão, assegura que os laudos proferidos em outros processos, oriundos da mesma Ação Civil Pública, avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período. Sustenta que o laudo pericial elaborado nos autos da ação no 0707590-80.2021.8.07.0001, em tramite junto a 6a Vara Cível de Brasília/DF, apurou ser R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o valor de aluguel para o ano de 2011, mesmo período discutido nesses autos. Pontua, ainda, que o laudo proferido na ação no 0742758-80.2020.8.07.0001, também foi arbitrado como valor médio de locação o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para os anos de 2011/2012. Além disso, complementa, a fim de elucidar o valor efetivamente devido, que no laudo elaborado, recentemente, na ação no 0702081-14.2021.8.07.0020, em tramite junto a 1a Vara Cível de Águas Claras, o perito do juízo, igualmente, reconheceu que o valor mensal de aluguel para os anos de 2011/2012 é de R$ 1.300,00. Colaciona decisões proferidas por outros Desembargadores em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo realizado (Id. 30904843 p. 1 a 3). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso, está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que seja realizada perícia, para apuração do valor referente aos lucros cessantes, a qual deverá ser custeada pela parte ré, ora agravante. Nesse contexto, as questões levantadas pela agravante, atinentes a utilização de outros laudos periciais, elaborados para apuração dos lucros cessantes, incidentes no mesmo período discutido nos autos, deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação e as manifestações das partes juntadas aos autos de origem. Assim, a manutenção do curso do processo tem a aptidão de causar prejuízos processuais e financeiros à parte, o que justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem. Diante destas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora